Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-49.2021.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-49.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (EMBARGANTE), CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CABIMENTO EM CARÁTER PREVENTIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id’s. 119486970 e 119874997, opostos respectivamente por CEMA AEROAGRICOLA LTDA e LEANDRO MUSSI, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação da 1ª embargante.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a 1ª embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois não se pronunciou de forma expressa e clara sobre a sua manutenção nos imóveis rurais objeto das matrículas sob nº 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop.

No mais, requer a condenação de litigância por má-fé da 2ª parte embargante.

Por sua vez, a 2ª embargante sustenta que não existe qualquer decisão judicial com efetivo ato de constrição a suposta posse, muito mesmo ameaça a suposta posse, justamente porque quando houve o suposto esbulho informado pela embargada (que de fato nunca existiu, vez que nunca exerceu a posse do imóvel), não havia qualquer determinação judicial/decisão/ordem amparando tal situação, isso porque entre os dias 09 e 10 de novembro, já não se encontrava mais vigente a liminar de manutenção de posse deferida em favor do requerido nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 1000909- 32.2020.8.11.0005.

Desse modo, argumenta que argumenta que tal situação evidencia a contradição, uma vez que no presente caso, não existiu qualquer decisão judicial, seja com efetivo ato de constrição a suposta posse, seja simplesmente com ameaça a suposta posse, carecendo assim a embargada de interesse de agir, face a inexistência de decisão judicial, o que desde já fica pré-questionado.

Diante disso, protestam pelo saneamento do acórdão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação das partes embargadas), as quais se manifestaram nos id’s. 120952983 e 120986966

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Aclaratórios de CEMA AEROAGRICOLA LTDA

Sem razão a embargante, pois o provimento da Apelação Cível
tem como consequência lógica
, embora não declarada expressamente no acórdão, a integral ratificação dos efeitos da decisão liminar proferida no PetCiv nº 1007192-52.2021.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo ao apelo e deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Apelante, ora Embargante, relativamente aos imóveis rurais objeto das matrículas nº 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop.

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Aclaratórios de LEANDRO MUSSI.

Não há contradição no julgado, pois o acórdão fundamentou que em casos de ameaça de constrição, os embargos de terceiro são admissíveis como medida preventiva ou inibitória. Expressamente se reconheceu que a empresa embargante pretende ser mantida na posse dos imóveis e, por esse motivo, “há presumível risco de expropriação de bens, autorizador da oposição dos embargos de terceiro”.

Ademais, ao ser concedida reintegração de posse liminarmente em favor da empresa Embargante, não houvel supressão de instância, como pretende fazer crer o Embargante Leandro Mussi, uma vez que a determinação judicial provisória, concessiva de efeito suspensivo ao apelo, se deu dentro dos autos de PetCiv nº 1007192-52.2021.8.11.000, em que a empresa requereu a providência urgente, pautada na comprovação do direito de propriedade das duas áreas rurais e na comprovação de que a pretensão ilegal do Requerido, ora Embargante (Leandro Mussi), de permanecer nos imóveis, recaia sobre os dois imóveis de propriedade e posse da Requerente, aqui Embargada.

Por fim, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022